Tribunal: STF
Processo: HC 241340
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca pessoal/domiciliar. Delito de natureza permanente. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Henrique Lupa de Sousa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 870.328/SP (evento 6).



    O Paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 7).



    No presente writ, a Defesa alega a nulidade das provas produzidas a partir da busca pessoal e domiciliar motivada por denúncia-anônima. Sustenta a ilegalidade da abordagem policial ante a ausência de justa causa. Ressalta que “Ainda que os policiais militares procurem, no afã de legitimar suas ações, afirmar que as drogas estavam sob o manto da esposa do Paciente, nota-se, todavia, que tanto este quanto sua esposa são, desde o início da persecução penal, categóricos em afirmar que as drogas estavam dentro da residência”. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação da condenação do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 5):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL/DOMICILIAR. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE A DROGA FOI ENCONTRADA NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, que é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    2. Na hipótese, segundo os elementos de convicção expressamente consignados no acórdão impugnado, estava presente a fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito para abordagem e revista do paciente e de sua companheira, pois motivada por denúncia anônima especificada, segundo a qual um casal estava comercializando drogas no local, os policiais militares identificaram os indivíduos portadores das características descritas na notícia. 



    3. Assim, ficou demonstrada a presença de justa causa para a abordagem realizada, inexistindo ilegalidade no ato. 



    4. Por fim, modificar as premissas fáticas do acórdão impugnado, para concluir, como pretende a defesa, que a apreensão do entorpecente não se deu na posse da corré, mas sim no interior do domicílio, demandaria o revolvimento de todo o material fático/probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No caso, a Corte estadual rechaçou a tese defensiva de nulidade das provas colhidas a partir da busca pessoal/domiciliar. Confira-se (evento 7):



    “O que se extrai dos autos do processo de conhecimento é que os policiais, após receberem informações de que um casal estaria praticando o tráfico de drogas, se deparam com Paulo e Kerolen, cujas características coincidiam com as que lhes foram repassadas momentos antes, não se olvidando que o primeiro fugiu ao notar a aproximação dos agentes públicos, o que, à evidência e ao contrário do que quer fazer crer a defesa, gerou fundadas suspeitas de que poderia haver drogas na posse do casal o que se confirmou, aliás -, tudo a autorizar a vistoria feita na bolsa. 



    Além disso, embora a diligência tenha se iniciado a partir de “denúncia anônima”, a condenação, in casu, não se baseou exclusivamente nesta “denúncia”, mas sim nas provas obtidas a partir dela, especialmente na apreensão de drogas variadas.



    (...).



    E ainda que se acoroçoasse a tese defensiva, no sentido de que as drogas estavam no interior do imóvel o que se diz apenas a título de argumentação -, não haveria falar em violação de domicílio. 



    Isso porque, como é cediço, não seria necessária a autorização expressa (escrita ou verbal, mediante gravação audiovisual) do morador, para o ingresso no imóvel, uma vez que o delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, prescindindo, portanto, de autorização judicial para a busca domiciliar, máxime em razão da efetiva apreensão das substâncias ilícitas, motivo pelo qual o ingresso dos policiais na residência, sem mandado judicial, não configura nulidade.



    (...).



    A propósito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema 280 de Repercussão Geral):



    (...).



    Ademais, a Suprema Corte, em recentíssima decisão, pronunciou-se, mais uma vez, a respeito da legalidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente, no caso o tráfico de drogas, sem a necessidade de qualquer outra medida que a lei não exija, contrariando, assim, o entendimento que havia sido firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. (...).”



    Ao ratificar a decisão da instância antecedente, pontuou a Corte Superior que: 



    “(...).



    1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, que é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    2. Na hipótese, segundo os elementos de convicção expressamente consignados no acórdão impugnado, estava presente a fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito para abordagem e revista do paciente e de sua companheira, pois motivada por denúncia anônima especificada, segundo a qual um casal estava comercializando drogas no local, os policiais militares identificaram os indivíduos portadores das características descritas na notícia. 



    3. Assim, ficou demonstrada a presença de justa causa para a abordagem realizada, inexistindo ilegalidade no ato. 



    4. Por fim, modificar as premissas fáticas do acórdão impugnado, para concluir, como pretende a defesa, que a apreensão do entorpecente não se deu na posse da corré, mas sim no interior do domicílio, demandaria o revolvimento de todo o material fático/probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental.”



    Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024).



    Ademais, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente